Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747549-22.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: VIOVALDO BARBOSA NUNES, ELZA ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARKIS E FLEURY ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença n. 0706388-68.2021.8.07.0001, promovida por Manoel Costa de Oliveira Neto em desfavor de Viovaldo Barbosa Nunes e Elza Espírito Santo Barbosa Nunes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251941668), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos executados, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos concretos que evidenciassem mudança significativa na condição financeira dos beneficiários, mantendo-se a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência juntadas aos autos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma por ter mantido benefício indevido, o que compromete a efetividade da execução da verba sucumbencial. Aduz que há provas documentais de que os agravados são sócios de um hotel em Alexânia/GO, que a agravada Elza é servidora aposentada da CGU com remuneração mensal superior a R$ 11.000,00, e que ambos residem em imóvel localizado em área nobre de Brasília, o que demonstra incompatibilidade com a alegada hipossuficiência econômica. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77852958. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 78052760, não conheceu do agravo de instrumento por entender que a decisão que rejeita a impugnação da gratuidade de justiça não comporta interposição de agravo de instrumento. Em sequência, o agravante opôs embargos de declaração. Nas razões recursais de ID 78307967, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em obscuridade, pois deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto sob o argumento de que a decisão agravada não se enquadraria nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de não haver urgência na apreciação da matéria, já que a impugnação à gratuidade de justiça poderia ser arguida como preliminar em eventual apelação. O embargante esclarece que o processo originário já possui decisão de mérito transitada em julgado, encontrando-se na fase de cumprimento de sentença. Assim, assevera que não há possibilidade de interposição de apelação, tornando inaplicável o fundamento utilizado para o não conhecimento do recurso. Além disso, o embargante destaca que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, cabível nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, que expressamente admite esse tipo de recurso nessa fase processual. Diante disso, requer o esclarecimento do entendimento adotado na decisão embargada, a fim de sanar o vício de obscuridade apontado, com a concessão, se for o caso, de efeitos infringentes para permitir o prosseguimento do recurso. É o relatório. Decido. DA RETRATAÇÃO PARA ADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Na hipótese dos autos, em juízo de retratação, assiste razão à parte agravante, pois, como a decisão que rejeitou a impugnação da gratuidade de justiça fora prolatada em cumprimento de sentença, o agravo de instrumento se mostra cabível por se adequar à hipótese do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Assim, atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, ADMITO O PROCESSAMENTO DO RECURSO. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A revogação do benefício exige prova robusta da alteração da condição financeira do beneficiário, sendo o ônus dessa prova da parte que impugna a gratuidade. Nesse sentido, é o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 1 É possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida não mais subsiste fique comprovado. 2. A desconstituição da presunção de hipossuficiência impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus do interessado que requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça. 3. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na condição econômica atual do beneficiário impõe a manutenção do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07242651920248070000 1919020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) Na hipótese, o agravante colacionou, nos autos de origem, os seguintes documentos a fim de demonstrar a alteração da capacidade financeira dos agravados: Quadro societário e CNPJ da matriz do Hotel Uirapuru, indicando os executados como sócios-administradores (ID 249803947), CNPJ da filial do mesmo hotel, reforçando a atividade empresarial ativa (ID 249803949); Comprovação de funcionamento do hotel por meio de site institucional (ID 249803966), Registro de atividade comercial do hotel em plataforma de reservas (booking.com), evidenciando operação regular (ID 249803950), e consulta ao Portal Transparência, que evidencia que a executada ELZA ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES percebe benefício previdenciário com valores líquidos mensais superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais). Não se verifica comprovação efetiva de alteração da situação econômica dos executados desde a concessão da gratuidade em setembro de 2021 (ID 103408161, na origem), quando apresentaram declarações de hipossuficiência e documentos que indicavam restrição financeira. À época, a benesse foi deferida com fundamento na presunção relativa de veracidade das declarações, corroborada pela ausência de elementos que infirmassem tal condição. Os documentos juntados pelo exequente no cumprimento de sentença não demonstram, de forma inequívoca, incremento patrimonial ou renda suficiente para afastar a hipossuficiência. A mera existência de registros societários do Hotel Uirapuru não comprova geração de lucros ou disponibilidade financeira, tampouco indica que os executados aufiram dividendos capazes de alterar sua condição econômica. Trata-se de indício genérico, sem prova de faturamento ou distribuição de resultados. Quanto à aposentadoria da executada ELZA ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES (ID 249803951), embora constem valores brutos elevados em alguns meses, não há demonstração de estabilidade ou liquidez suficiente para suportar as despesas do processo sem comprometer o mínimo existencial. Ademais, tais rendimentos já existiam quando da concessão da gratuidade em 2021, não configurando, igualmente, fato superveniente apto a justificar a revogação (art. 98, §3o, CPC). Sobreleva notar que a decisão agravada corretamente consignou a ausência de novos elementos capazes de infirmar a situação anterior, ressaltando que os documentos apresentados não comprovam alteração substancial da capacidade econômica, mas apenas reiteram circunstâncias já conhecidas à época da concessão. Por conseguinte, não se evidenciou modificação relevante da condição financeira dos executados, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade, afastando-se a alegação de enriquecimento ou fraude processual. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 às 19:01:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora